Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PERFIL DE REDE SOCIAL HACKEADO. APLICAÇÃO DE GOLPES EM TERCEIROS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização, a título de danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação com o pedido condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. O autor informou que é titular de perfil na rede social da requerida. Narrou que no dia 12 de julho de 2022 teve seu perfil na rede social da ré "hackeado" por criminosos, os quais utilizaram sua conta para aplicar golpes nos seus seguidores, ao colocar diversos produtos à venda se passando pelo requerente. Afirmou que alguns de seus seguidores caíram no golpe, gerando prejuízos psicológicos e financeiros, no montante aproximado de R$ 3.200,00. Alegou que tentou utilizar os procedimentos de recuperação de conta disponibilizados pela empresa no próprio site e aplicativo, mas nenhum deles foi capaz de restabelecer a conta. Aduziu ter tentado diversas vezes entrar em contato com a requerida, todavia, nada fizeram ajudá-lo a recuperar sua conta. Destacou que conseguiu entrar em contato com os fraudadores, após simular tentativa de compra dos objetos colocados à venda, quando estes iniciaram negociação para devolução do acesso ao perfil, cobrando o valor de R$ 300,00. Sustentou que a invasão dos hackers só foi possível devido a falhas nos sistemas de segurança na rede social da requerida, a qual não garantiu a segurança de seus dados. Defendeu que a utilização da sua imagem na aplicação de golpes lhe causou angústia e alto grau de desconforto, impactando na sua credibilidade social, afrontando seus direitos da personalidade e trazendo constrangimentos a sua rede de amigos, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de ser indenizado pelos danos experimentados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 45081701 e 45081703). Apresentadas contrarrazões no ID 45081709.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na majoração do valor da indenização. Em suas razões recursais, o autor alegou que a magistrada sentenciante, ao decidir o montante devido pela Recorrida a título de indenização por danos morais, se ateve ao fato que sua conta foi recuperada em apenas um dia e meio após a ocorrência do ataque, entretanto, não levou em consideração que nesse espaço de tempo aconteceram diversos golpes em seus conhecidos, amigos e familiares, gerando prejuízos psicológicos e financeiros. Sustentou que a reparação dos danos morais, no valor de R$ 1.000,00, não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes das Turmas Recursais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.